Tribunal: STF
Processo: Rcl 59379
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADCs Nº 43/DF, Nº 44/DF E Nº 54/DF. PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA: NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. NATUREZAS DIVERSAS.  ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Rafael Pereira Nascimento, contra decisão proferida nos autos nº 7000394-81.2023.8.22.0004, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, sob alegada violação da tese firmada no julgamento das ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF.

 2.	O reclamante narra que foi condenado como incurso no art. 147, caput, e no art. 250, § 1º, inc. II, al. “a”, ambos do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69), na forma da Lei nº 11.340, de 2006, sendo-lhe cominada pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sem o direito de recorrer em liberdade.

 3.	Sustenta que o juízo reclamado, ao negar o direito de recorrer em liberdade, impôs-lhe verdadeira e inadmissível execução antecipada da pena, em afronta aos paradigmas apontados.

 4.	Requer, liminarmente e ao final, a suspensão dos efeitos da sentença na parte que o impede de apelar em liberdade.

 5.	O órgão reclamado prestou informações (e-doc. 31).

É o relatório.

Decido.

 6.	Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 7.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l”, e § 3º do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 8.	Para o caso, no julgamento das ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, esta Suprema Corte decidiu que é constitucional o art. 283 do CPP, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O reclamante, por sua vez, alega que a decisão reclamada violou esse entendimento, tendo em vista que a sentença condenatória não se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.

 9.	Ocorre que, diversamente da leitura que o reclamante fez da sentença condenatória, esta não determinou a execução provisória da pena, mas sim manteve o reclamante na prisão cautelar que já houvera sido decretada - a qual, como é sabido, tem natureza jurídica evidentemente diversa da prisão (penal) decorrente da condenação. Confira-se:

“Atenta ao que dispõe o artigo 387, § 1º, do CPP, deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que ainda encontra-se presentes os requisitos que justificaram o decreto da prisão cautelar.” - (e-doc. 26, p. 6; grifos acrescidos).

 10.	É o que confirmam as informações prestadas pela origem, in verbis:

“(...). 5. Ressalto que, na prolação da sentença, a deliberação de manter preso o reclamante, deriva da constatação dos requisitos que justificaram o decreto da prisão cautelar, feita pelos provimentos jurisdicionais de revisão, no seguinte sentido: 
‘(...) O acervo probatório amealhado ao feito revela a gravidade concreta dos delitos que foram praticados, em tese, no âmbito doméstico e familiar, o que abala a ordem pública e justifica o cerceamento da liberdade do réu, pois, nos termos do artigo 6º da Lei nº. 11. 340/2006 (Lei Maria da Penha), ‘a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos’. Outrossim, a vítima encontra-se gestante e possui uma filha pequena e, na ocasião, teve seu patrimônio depredado e foi insistentemente incomodada pelo acusado, tanto é, que solicitou medidas protetivas em seu favor.’

6. Por fim, anoto que, o apenado encontra-se recolhido no regime da condenação, qual seja, semiaberto.(...)”. (e-doc. 31, p. 2-3; grifos acrescidos).

 11.	A respeito dessa distinção, cito lição deixada pelo eminente Ministro Celso de Mello:

“(...) É inquestionável que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão temporária, prisão preventiva ou prisão decorrente da sentença de pronúncia) - não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade (RTJ 133/280 - RTJ 138/216 -RT 142/855 - RTJ 1421878 - RTJ 148/429 – HC 68.726-DF, Rei. Mm. NÉRI DA SILVEIRA). 
Impõe-se advertir, no entanto, que a prisão cautelar - que não se confunde com a prisão penal (carcer ad poenam) - não objetiva infligir punição à pessoa que sofre a sua decretação. Não traduz, a prisão cautelar, em face da estrita finalidade a que se destina, qualquer ideia de sanção. Constitui, ao contrário, instrumento destinado a atuar ‘em beneficio da atividade desenvolvida no processo penal’ (BASILEU GARCIA, ‘Comentários ao Código de Processo Penal’, vol. 11117, item n. 1, 1945, Forense). 
Isso significa, portanto, que o instituto da prisão cautelar - considerada a função processual que lhe é inerente - não pode ser utilizado com o objetivo de promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado, pois, se assim fosse lícito entender, subverter-se-ia a finalidade da prisão preventiva, daí resultando grave comprometimento do princípio da liberdade. 
Essa asserção permite compreender o rigor com que o Supremo Tribunal Federal tem examinado a utilização, por magistrados e Tribunais, do instituto da tutela cautelar penal, em ordem a impedir a subsistência dessa excepcional medida privativa da liberdade, quando inocorrente hipótese que possa justificá-la. (...).” 
(HC nº 80.719/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 26/06/2001, p. 28/09/2001; grifos acrescidos).  

 12.	E como se extrai do magistério doutrinário, também lembrado pelo  eminente Ministro Celso de Mello, sob aclarada didática:

“A prisão pode ter as seguintes naturezas: 
	(...)
	Prisão pena é a que resulta da condenação transitada em julgado, conforme previsão do Código Penal.
	Prisão processual é a que resulta do flagrante ou de determinação judicial, em virtude de atuação da persecução penal ou processo penal, com os pressupostos de medida cautelar. Historicamente, é a mais antiga.
	(...).
	A prisão processual tem natureza cautelar, ou seja, visa a proteger bens jurídicos envolvidos no processo ou que o processo pode, hipoteticamente, assegurar. 
	Isso quer dizer que precisam estar presentes os pressupostos das medidas cautelares, que são o fumus boni iuris e o periculum in mora. O fumus boni iuris é a probabilidade de a ordem jurídica amparar o direito que, por essa razão, merece ser protegido. O periculum in mora é o risco de perecer que corre o direito se a medida não for tomada para preservá-lo. (...).”
(GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p. 262-263).

 13.	Dito isso, constata-se nitidamente que não há estrita aderência entre a situação fático-jurídica do caso concreto e os paradigmas invocados, o que torna de rigor a improcedência do pedido reclamatório, conforme remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, da qual faço referência aos seguintes precedentes: Rcl nº 45.512-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08/09/2021, p. 21/10/2021; Rcl nº 58.392-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/10/2022, p. 25/10/2022; Rcl nº 53.105/MT, de minha relatoria, j. 24/10/2022, p. 25/10/2022; Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/09/2020, p. 29/09/2020; e Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020.

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 2 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator